Tribunal: TJDFT
Processo: 0726762-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMNTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. ARQUIVAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao contrário do que sustentado pela exequente agravante, o d. Juízo a quo não se afastou do teor do v. acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento, ao contrário, a ele foi dado fiel cumprimento. A agravante não se desincumbiu de instruir o feito com os documentos apontados como necessários à liquidação, razão pela qual correta a r. decisão impugnada ao consignar a inviabilidade para o prosseguimento da fase de liquidação de sentença, determinando seu arquivamento.
2. Recurso conhecido e não provido.